Tribunal: TJBA
Processo: 8031010-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031010-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE ATAIDE CASTRO LEITE e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE ATAIDE CASTRO LEITE

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de 04 (quatro) réus presos preventivamente desde 14/12/2023, denunciados por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de dinheiro, receptação, falsidade documental e posse irregular de munição. A defesa alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da ausência de sentença após mais de 500 (quinhentos) dias de segregação cautelar, e pleiteou a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa, a justificar a revogação da prisão preventiva dos Pacientes, diante da demora na prolação da sentença e da reabertura da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trâmite da ação penal segue regular, com atos processuais realizados de forma diligente, sem inércia ou desídia do Juízo.

4. A reabertura da instrução deveu-se à ausência de gravação do depoimento de testemunha essencial, o que ensejou designação de nova audiência. A medida visa garantir a busca da verdade real e a ampla defesa. A audiência de instrução foi marcada para 25/06/2025, às 10 hs. Em consulta aos autos da ação penal de origem, observa-se que o ato processual foi realizado, sendo ouvida a testemunha IPC Ailton Gonçalves dos Santos. Na oportunidade, a defesa insistiu no interrogatório da Acusada NOILDA ALVES DOS SANTOS, que não compareceu à audiência por enfrentar problemas de saúde. Dessa forma, a Magistrada
a quo
determinou o retorno dos autos conclusos para marcação de nova audiência.

5. O processo é complexo, envolvendo quatro réus e múltiplos crimes, circunstância que justifica maior tempo de tramitação.

6. O juízo de origem reavaliou a prisão cautelar em diversas oportunidades, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

7. A existência de elementos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, somada à periculosidade dos acusados, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme precedentes do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“Não há excesso de prazo quando o processo tramita dentro da razoabilidade, sem desídia judicial”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 75.057/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.11.2016, DJe 06.12.2016; STJ, RHC 139.445/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022, DJe 03.05.2022.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8031010-37.2025.8.05.0000
, provenientes da Comarca de
Alagoinhas
/BA, em que figura como Impetrante
JOSÉ ATAIDE CASTRO LEITE, OAB/BA 53.253
, tendo como Paciente
s

GABRIELA SANTOS SILVA, NOILDA ALVES DOS SANTOS, ISRAEL SANTOS NASCIMENTO E JAILSON SANTOS SILVA
e, como Impetrado,
a
Ju
íza
de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Alagoinhas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.